Tribunal: CARF
Processo: 15504.019916/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019916/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.259 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP. CFL 67
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de informar
mensalmente ao INSS por intermédio da GFIP os dados cadastrais e todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias. Constatado descumprimento
de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, é procedente o
lançamento da respectiva multa.
A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação previdenciária
independe da análise subjetiva da efetiva ocorrência de prejuízo à
administração
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo
do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculaste em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes –Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019916/2009-86
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019916/2009-86

da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 710/714) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 677/684), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração Debcad no37.228.002-1 (e-fls. 03/09), CFL 67, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de informar ao INSS,
por meio da GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo.
EXAME DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A Administração Pública, ao exercer o controle do lançamento tributário, tem o dever-
poder de reexaminar os seus atos.
As irregularidades, incorreções e omissões que não importarem em nulidade serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA.
Compete à autoridade julgadora, verificada incorreção no valor da multa aplicada,
sanear a irregularidade na própria decisão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa ter deixado de informar na
competência 13/2005, ao Instituto Nacional do Seguro Social, através da Guia de Recolhimento
do Fundo Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019916/2009-86

interesse do mesmo, infringindo, assim, o disposto art. 32, IV, §§ 3° e 9° da Lei n° 8.212/91,
acrescentados pela Lei n° 9.528/97, c/c o art. 225, IV, §§ 2% 3° e 4° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A multa foi calculada conforme determina o art. 32, IV, §§ 4° e 7 0, e art. 102,
ambos da Lei n° 8.212/91, acrescentados pela Lei n° 9.528/97, c/c o art. 284, I, §§ 1 0 e 2% e art.
373, ambos do Regulamento da Previdência Social.
O valor mínimo, nos termos do artigo 102 da Lei no 8.212/91, é de R$1.329,18, e
foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12 de fevereiro de 2009,
publicada no Diário Oficial da União de 13/02/2009.
Para o cálculo da multa foi utilizado o multiplicador 50 sobre o valor mínimo
previsto no caput do art. 283 do RPS, em função do número de segurados da empresa, acrescido
de 5% por mês-calendário ou fração de atraso, a partir do mês seguinte àquele em que o
documento deveria ter sido entregue.
A multa aplicada, no importe de R$242.575,35, observou o princípio da
retroatividade benigna, consoante redação contida no art. 106, II, "c", do Código Tributário
Nacional.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração em
16/12/2009 e apresentou impugnação em 15/01/2010 (e-fls. 556/561), onde alega em síntese:
- que informou os dados cadastrais e os fatos geradores de contribuições
previdenciárias junto à competência 12/2005, tendo cumprido a obrigação objeto da competência
13/2005 perante a GFIP;
- que desde 1999, a informação dos dados cadastrais e fatos geradores de
contribuições previdenciárias objeto do presente Auto de Infração era prestada junto à GFIP por
meio da competência 12;
- que a finalidade essencial foi cumprida, pois o INSS tomou ciência, à época, das
informações estabelecidas na competência 13/2005, não residindo em vício de invalidade da
informação;
- que o procedimento administrativo é formado pelo princípio do informalismo,
que tem como consectário o princípio do prejuízo;
- que o STF e o STJ já tiveram a oportunidade de aplicar o princípio do
informalismo em processo tributário;
- que o fato da COPASA não ter informado os dados cadastrais por meio da
competência 13/2005, mas sim pela competência 12/2005, não caracteriza o descumprimento do
exigido na Lei n° 8.212/91, art. 32, IV, §§ 3° e 4% pois se trata apenas de urna formalidade pré-
estabelecida e não da obrigação em si.
Em sede de primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente, mas o
valor da multa foi retificado de ofício por incorreção em sua aplicação, passando ao montante de
R$222.637,6
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019916/2009-86

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2010 (e-fl.689), o
contribuinte interpôs em 27/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 710/714), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória de deixar de informar na competência 13/2005, ao Instituto Nacional do
Seguro Social, através da Guia de Recolhimento do Fundo Garantia por Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social - GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo.
O recorrente alega que informou os dados cadastrais e os fatos geradores de
contribuições previdenciárias da competência 13 junto à competência 12/2005, conforme
procedimento adotado desde 1999.
Aduz que a finalidade essencial foi cumprida, não existindo vício de invalidade da
informação e que o fato da COPASA não ter informado os dados cadastrais por meio da
competência 13/2005, mas sim pela competência 12/2005, não caracteriza o descumprimento do
exigido na Lei n° 8.212/91, art. 32, IV, §§ 3° e 4%.
Quanto ao alegado, considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum
argumento novo visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o
entendimento manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira
instância, com os quais estou de pleno acordo e nego provimento ao recurso.
Verifica-se que o crédito constituído por este Auto de Infração refere-se ao fato de o
contribuinte ter deixado de informar à administração tributária, na competência
13/2005, por meio da GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, infringindo o
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019916/2009-86

disposto no art. 32, 1V, §§ 3° e 9° da Lei n° 8.212/91, acrescentados pela Lei n°
9.528/97, c/c o art. 225, IV, §§ 2% 3° e 4° do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse elo INSS.
(Acrescentado pela Lei n'9.528197).
§ 3° O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Acrescentado pela Lei n°9.528197).
§ 9° A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo
quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da
multa prevista no § 4°. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
(...)
Art. 225.A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Findo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dadas cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
instituto;
§2"A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servíço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto n°
3.265, de 1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A impugnante alega que informou os dados cadastrais e os fatos geradores de
contribuições previdenciárias da competência 13/2005 na GFIP de competência
12/2005, orientando-se pela regra de conduta que vigorava desde o ano de 1999.
Não merece prosperar a alegação do contribuinte, pois a partir do ano de 2005,
com a publicação do Manual de Orientação da GFIP para usuários do SEFIP
versão 8, tornou-se obrigatória a entrega da GFIP relativa à competência 13.
O referido manual, com as instruções para preenchimento da GFIP, foi aprovado
pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 9, de 24 de novembro de 2005, com
publicação no Diário Oficial da União em 25 de novembro de 2005.
O §2° do art. 2° da mencionada instrução normativa é claro ao dispor que a partir
do ano de 2005 deveriam ser apresentadas GFIP distintas para os fatos geradores
referentes ao mês de dezembro e para os fatos geradores referentes ao 13° salário.
(grifei)
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019916/2009-86

Art. 2°. (..)
§ 2°A partir do ano de 2005, deverão ser apresentadas GFIP distintas para os fatos
geradores referentes ao mês de dezembro, competência 12; e para os fatos
geradores referentes ao décimo-terceiro salário, competência 13. (grifei)
Não é demais lembrar que as instruções normativas expedidas pela administração
tributária compõem a legislação tributária, a teor do disposto no art. 96, c/c o art. 100,
ambos do Código Tributário Nacional.
Art. 96. A expressão 'legislação tributária " compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que verses, no todo
ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decreto:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Assim, não há que se falar que a administração tributária tomou ciência, para a
competência 13/2005, dos dados cadastrais, dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de seu interesse, haja vista que o sujeito passivo
descumpriu um dever instrumental a seu cargo, consistente numa prestação positiva,
diferentemente do recolhimento do tributo, em informar a GFIP do décimo-terceiro
salário.
Verificado o descumprimento de dever instrumental a cargo do sujeito passivo, cabe ao
agente fiscal aplicar a norma válida, haja vista que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional,
consoante diretriz contida no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
No que se refere à afirmativa da impugnante de que a jurisprudência já aplicou o
princípio do informalismo nos processos administrativos, consoante acórdãos
colacionados na peça de resistência, cabe esclarecer que as referidas decisões não fazem
coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil no caso concreto, irradiando seus
efeitos apenas diante das partes que compuseram o litígio.
É de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros...". Assim, não sendo parte nos litígios objetos
dos referidos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são inter partes e não erga omnes.
Com isso, fica claro que as decisões judiciais, ainda que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação manutenção
integral do crédito constituído no Auto de Infração n° 37.228.002-1.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019916/2009-86

Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital